Tribunal: TJDFT
Processo: 0706666-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO APÓS A CITAÇÃO. ANUÊNCIA IMPLÍCITA DA RÉ. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO CONTRATUAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA PARA DEZ POR CENTO (10%) DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPUGNAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em análise versa sobre rescisão, a pedido do consumidor, do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, em regime de multipropriedade, entabulado entre as partes, tendo por objeto uma propriedade imóvel situada no condomínio LAGUNA RESORT RESIDENCE, situado no município de Caldas Novas/GO, sob o fundamento de dificuldades financeiras para cumprir as obrigações assumidas.
2. A multipropriedade configura-se como forma de condomínio, em que cada um dos coproprietários de um mesmo imóvel se torna titular de uma fração menor para sua utilização, exercido de forma alternada e exclusiva. Sobre o tema, a Jurisprudência desta eg. Corte já manifestou entendimento no sentido de que casos dessa natureza devem ser analisados à luz das regras insertas no CDC, ainda que haja possibilidade de eventual locação da unidade imobiliária.
3. Tratando-se de demanda que envolva direitos consumeristas, adota-se a regra da competência absoluta, podendo o consumidor optar por ajuizar a ação no seu foro de domicílio, em razão da facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, afastando, assim, eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão e a regra geral contida do CPC.
4. Não tendo o réu/apelante se insurgido sobre a inclusão do segundo comprador no polo ativo da demanda, tem-se que sua inércia implica em anuência implícita.
5. Constatado que a cláusula contratual que versa sobre multa em caso de rescisão por culpa do comprador é completamente abusiva, importando em onerosidade excessiva sobre os autores e gerando enriquecimento sem causa à ré, deve haver a modulação dos termos do referido dispositivo contratual, determinando-se a retenção, em favor da apelante, do percentual de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelos consumidores, em conformidade com o que preconiza o artigo 413 do CC.
6. Não assiste interesse recursal à apelante quanto verificado que a pretensão por ela formulada já foi concedida na sentença.
7. Recurso desprovido.